Tribunal: TRF3
Processo: 0003949-89.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
632/1006)

0003949-89.2013.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003949-89.2013.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: OASIS U.A. MINERACAO DE AREIA T.A. LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MOACYR FRANCISCO RAMOS - SP95004-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

ADVOGADO do(a) APELADO: ELENI FATIMA CARILLO BATTAGIN - SP127599-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Oásis U.A. Mineração de Areia T.A. Ltda., ora embargante (ID 340674229), alega que o v. Acórdão foi omisso quanto à obrigação legal da embargada de trazer aos autos os AVISOS de que haviam sido lavrados autos de infração, posto que não competia à embargante fazer prova negativa de que não havia recebido tais avisos.

3. Aponta também omissão em relação à preclusão da pretensão punitiva textualmente prevista no artigo 59, §1o da Lei Federal n. 9.784/1999 e artigo 289 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

4. Indica omissão ainda quanto ao fundamento legal nas notificações de penalidade, de modo a revestir de legalidade o ato administrativo, posto que nenhuma notificação aponta para os parágrafos 4o e 6o do artigo 257, do CTB, que qualificam o embarcador como responsável pelo excesso de peso na hipótese dos autos, conforme orientam a Resolução Contran n. 108/99 e a Portaria n. 59/2007 do DENATRAN, que estabelecem a forma legal de preenchimento da notificação;

5. Registra também omissão referente à Regra de transição prevista no artigo 323, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

6. Resposta (ID 341325037).

III. RAZÃO DE DECIDIR.

7. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

8. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Embargos rejeitados.

10. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003949-89.2013.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: OASIS U.A. MINERACAO DE AREIA T.A. LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MOACYR FRANCISCO RAMOS - SP95004-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELENI FATIMA CARILLO BATTAGIN - SP127599-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Segue a ementa (ID 334821909):

DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS POR EXCESSO DE PESO APLICADAS PELA ANTT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada por OASIS Mineração de Areia TA LTDA. contra a ANTT, visando à anulação de multas por excesso de peso, com restituição dos valores pagos e exclusão de seu CNPJ do SERASA. Sentença julgou o pedido improcedente. A empresa apelou alegando não ser transportadora, apenas embarcadora sob regime FOB, e invocou nulidades quanto às notificações e a aplicação de sanção suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: 2.1 responsabilidade administrativa; 2.2. existência de nulidade no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração goza de presunção relativa de legitimidade, que só pode ser afastada por prova inequívoca em contrário, a cargo do interessado.

4. Os autos administrativos demonstram a expedição regular das notificações de autuação, penalidade e desprovimento dos recursos, não se configurando as nulidades previstas nos arts. 281, 282 e 289 do CTB.

5. O embarcador responde solidariamente pelas infrações de excesso de peso, conforme art. 257, §§4o a 6o, do CTB, sendo suficiente a comprovação de que figurou como remetente das cargas.

6. A alegação de reutilização ilícita de notas fiscais por autônomos não encontra respaldo probatório nos autos, não afastando a responsabilidade da empresa apelante.

7. O art. 323 do CTB não suspendeu a aplicação de penalidades, mas apenas a forma escalonada prevista no art. 231, mantendo a validade das multas gerais aplicadas.

8. A reiteração das infrações, em número superior a 450 autuações no período, reforça a inexistência de erro administrativo ou de imputação indevida.

9. O Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade do procedimento administrativo, não lhe cabendo reavaliar o mérito das decisões técnicas da ANTT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O embarcador responde solidariamente pelas infrações de excesso de peso quando identificado como remetente da carga, nos termos do art. 257, §§4o a 6o, do CTB; a regularidade das notificações afasta alegações de nulidade nos processos administrativos de trânsito; o art. 323 do CTB não suspendeu a aplicação de penalidades por excesso de peso, mas apenas modulou a forma de cálculo; o Judiciário exerce controle da legalidade do processo administrativo, sem reavaliar o mérito administrativo ou substituir a Administração em sua competência.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 231, V; 257, §§4o a 6o; 281; 282; 289; 323. Lei no 7.408/1985, art. 1o. CPC/1973, art. 269, I.

Jurisprudência: (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1032668 - 0045337-94.1998.4.03.6100, julgado em 02/07/2009, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/07/2009 PÁGINA: 96, Rel. JUIZ CONVOCADO MIGUEL DI PIERRO).

Oásis U.A. Mineração de Areia T.A. Ltda., ora embargante (ID 340674229), alega que o v. Acórdão foi omisso quanto à obrigação legal da embargada de trazer aos autos os AVISOS de que haviam sido lavrados autos de infração, posto que não competia à embargante fazer prova negativa de que não havia recebido tais avisos.

Aponta também omissão em relação à preclusão da pretensão punitiva textualmente prevista no artigo 59, §1o da Lei Federal n. 9.784/1999 e artigo 289 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Indica omissão ainda quanto ao fundamento legal nas notificações de penalidade, de modo a revestir de legalidade o ato administrativo, posto que nenhuma notificação aponta para os parágrafos 4o e 6o do artigo 257, do CTB, que qualificam o embarcador como responsável pelo excesso de peso na hipótese dos autos, conforme orientam a Resolução Contran n. 108/99 e a Portaria n. 59/2007 do DENATRAN, que estabelecem a forma legal de preenchimento da notificação;

Registra também omissão referente à Regra de transição prevista no artigo 323, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Resposta (ID 341325037).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“No caso concreto, as condutas foram descritas nos autos de infração como excesso de peso, fato conta o qual não se insurge a parte apelante. Esta impugna sua relação com tal fato e o que entende serem ilegalidades na aplicação da sanção.

Desse modo, não procede a suposta irregularidade no cumprimento dos prazos previstos nos artigos 281, 282 e 289, do Código de Trânsito Brasileiro.

De igual sorte, está clara o endereçamento à empresa autora, ora apelante, a qual responde, em razão da disposição do artigo 257, §4o a 6o, do CTB, ao que teve oportunidade de responder e impugnar na esfera administrativa.

Cabe ao Poder Judiciário avaliar a legalidade do trâmite administrativo, não realizar juízo de valor acerca do mérito administrativo.

As informações constantes no campo “DADOS DA INFRAÇÃO”, como por exemplo no ID 107465526, págs. 07, descrevem o fato de maneira suscita, porém clara, além de se referirem ao diploma legal pertinente.

Diga-se de passagem, consta relatório da ANTT acerca da relação das multas por excesso de peso da parte apelante, ocorridas entre 2004 e 2012 em número próximo à 450 (quatrocentas e cinquenta) infrações (ID 107465611, págs. 87).

O contexto fático fragiliza ainda mais a tese de que não contribuiu para o fato infracional, para a qual não consta sustento probatório.

No que tange à regra de transição, a mencionada “suspensão da vigência das penalidades” diz respeito não à suspensão da aplicação de qualquer penalidade, mas sim à aplicação do escalonamento previsto nos incisos do artigo 231. De outro modo, o trecho legal que faz menção à aplicação de multa no patamar (geral, sem escalonamento) de 20 UFIR restaria inócuo.

No caso dos autos, não há provas suficientes para afastar a presunção de validade do ato administrativo."

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Oásis U.A. Mineração de Areia T.A. Ltda., ora embargante (ID 340674229), alega que o v. Acórdão foi omisso quanto à obrigação legal da embargada de trazer aos autos os AVISOS de que haviam sido lavrados autos de infração, posto que não competia à embargante fazer prova negativa de que não havia recebido tais avisos.

3. Aponta também omissão em relação à preclusão da pretensão punitiva textualmente prevista no artigo 59, §1o da Lei Federal n. 9.784/1999 e artigo 289 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

4. Indica omissão ainda quanto ao fundamento legal nas notificações de penalidade, de modo a revestir de legalidade o ato administrativo, posto que nenhuma notificação aponta para os parágrafos 4o e 6o do artigo 257, do CTB, que qualificam o embarcador como responsável pelo excesso de peso na hipótese dos autos, conforme orientam a Resolução Contran n. 108/99 e a Portaria n. 59/2007 do DENATRAN, que estabelecem a forma legal de preenchimento da notificação;

5. Registra também omissão referente à Regra de transição prevista no artigo 323, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

6. Resposta (ID 341325037).

III. RAZÃO DE DECIDIR.

7. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

8. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Embargos rejeitados.

10. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão